Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-46.2021.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001731-46.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GELIANE FERREIRA DA ROCHA - CPF: 001.100.661-70 (APELADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), B. F. P. - CPF: 712.326.511-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GELIANE FERREIRA DA ROCHA - CPF: 001.100.661-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/ DE VOO – 05 (CINCO) HORAS E 48 (QUARENTA E OITO) MINUTOS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.

A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.
Considera-se como parâmetro de razoabilidade para a indenização em danos morais
, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por BRUNO FERREIRA DA ROCHA, menor representado por sua genitora GELIANE FERREIRA DA ROCHA julgou-a parcialmente procedente, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora a partir da citação, correção monetária pelo INPC, do arbitramento, custas
processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do montante da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular ao argumento de que desconsiderou a isenção da responsabilidade por causa de fortuito externo. Aduz que não se comprovam nos autos os danos alegados. Entende que não praticou ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial e ou a minoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 192316788).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se com o entendimento de ausência de interesse público (Num. 198939158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

BRUNO FERREIRA DA ROCHA, menor representado por sua genitora GELIANE FERREIRA DA ROCHA,
busca o pagamento de indenização por danos morais decorridos em virtude de atraso de voo.

Os fatos que originaram a busca da tutela jurisdicional se prendem à compra antecipada de passagem para viagem aérea ocorrida em 05/08/2019, da cidade de Cuiabá/Várzea Grande/MT para Maceió/AL, com escala em Brasília/DF. No entanto, no retorno de Guarulhos/SP para Cuiabá/MT, não ocorreu o embarque, sendo a parte autora, ainda que buscando informações, mantida alheia dos motivos do atraso do voo. A parte autora permaneceu por cerca de cinco horas e quarenta e oito minutos além do previsto à espera, o que ocasionou sofrimento e vexame.
O juízo singular decidiu pela procedência parcial do pleito, conforme extratos (Num. 192316783):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE,
com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil
,
a presente demanda, e,
CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum,
ao argumento de que
o juízo singular desconsiderou a isenção da responsabilidade por causa de impedimentos operacionais por conta de manutenção não programada na aeronave (Num. 193216786 – pág. 02).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Saliente-se que, embora a empresa apelante responsabilize acontecimentos externos
e afirme que prestou assistência, r
essai dos autos o atraso do voo e falta de informação ao passageiro. Ainda que se considere o alegado motivo para o atendimento conforme adquirido, caberia à apelante, a manutenção do serviço, de forma como contratada, uma vez que as alterações ocorreram em prejuízo dos passageiros, em especial, ao apelado, evidenciado o fato de ser criança, para a qual, exige-se cuidado maior.
Portanto, ao não demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

Registre-se que a responsabilidade civil das c
ompanhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços não é mais regulada por convenções ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, mas subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ
REsp 1176366/RJ). Já
assentou o c. STJ que a
postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso (STJ AgRg no REsp 971113/SP).

Por fim, embora a apelante a
ssevere que não praticou atos ilícitos ensejadores de indenização por danos morais, a razão não a assiste. O
contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. Já
sedimentou o c. STJ que
o dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação (STJ REsp 1280372/SP).

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
má prestação do serviço gera abalos e com isso é inegável o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Diante do exposto, mantenho inalterado o
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024